Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-93.2025.8.11.0108
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1001067-93.2025.8.11.0108
Requerente:
JEFERSON GABRIEL DE OLIVEIRA
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença condenatória à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O apelante foi flagrado mantendo em depósito 3,8kg de maconha, 822g de pasta base de cocaína e porções fracionadas de cocaína, após monitoramento policial e visualização de entrega suspeita. A defesa postula nulidade da busca domiciliar, aplicação do tráfico privilegiado, redução da pena-base, direito de recorrer em liberdade e fixação de regime inicial menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar sem mandado judicial configura violação de domicílio e ilicitude das provas; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) examinar a adequação do regime inicial fechado; (iv) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando fundamentada em situação de flagrante delito, conforme Tema 280 da Repercussão Geral do STF, exigindo fundadas razões contemporâneas e verificáveis, não bastando denúncia anônima isolada.
4. A atuação policial decorreu de denúncia específica, monitoramento prévio, visualização de entrega suspeita, acompanhamento até a residência e localização de entorpecentes no veículo, caracterizando fundadas razões legitimadoras do ingresso domiciliar em flagrante delito de crime permanente.
5. O afastamento do tráfico privilegiado fundamenta-se na dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, fracionamento padronizado, identificação com vulgos de organização criminosa, utilização de veículo para distribuição e manipulação de entorpecentes no momento da abordagem, revelando inserção estável na cadeia de traficância.
6. O regime inicial fechado mostra-se proporcional diante das circunstâncias judiciais negativas que elevaram a pena-base acima do mínimo legal, autorizando regime mais gravoso nos termos do artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal.
7. A prisão preventiva mantém-se justificada pela garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade concreta extraída da quantidade e variedade de entorpecentes, modus operandi estruturado e indícios de habitualidade na comercialização ilícita, demonstrando risco efetivo de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação Criminal desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando fundamentada em fundadas razões contemporâneas decorrentes de diligências confirmatórias, monitoramento policial e constatação objetiva de elementos indicativos da prática criminosa em flagrante delito. 2. A dedicação a atividades criminosas evidencia-se pelo contexto operacional da prática delitiva, incluindo variedade de substâncias, fracionamento padronizado, identificação com símbolos de organização criminosa e estrutura logística de distribuição. 3. O regime inicial mais gravoso é legítimo quando circunstâncias judiciais negativas elevaram a pena-base acima do mínimo legal, revelando maior reprovabilidade concreta da conduta. 4. A prisão preventiva justifica-se quando as circunstâncias concretas evidenciam periculosidade do agente e risco efetivo à ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 33, §§2o e 3o; CPP, arts. 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO); STF, RE 1547688/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 2707088/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC 866640/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 23/10/2024; STJ, AgRg no HC 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 09/08/2021; TJMT, Enunciado Orientativo no 30; TJMT, Apelação Criminal 10026065820238110078, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 28/01/2025; TJMT, N.U 1047617-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1000089-06.2023.8.11.0038, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 15/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001067-93.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JEFERSON GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 020.676.381-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA - CPF: 040.828.221-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INARIA DO NASCIMENTO CRUZ - CPF: 058.675.131-90 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO HENRIQUE COELHO ASSUNCAO - CPF: 041.856.491-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN RAMOS AMORIM - CPF: 044.392.081-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença condenatória à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O apelante foi flagrado mantendo em depósito 3,8kg de maconha, 822g de pasta base de cocaína e porções fracionadas de cocaína, após monitoramento policial e visualização de entrega suspeita. A defesa postula nulidade da busca domiciliar, aplicação do tráfico privilegiado, redução da pena-base, direito de recorrer em liberdade e fixação de regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar sem mandado judicial configura violação de domicílio e ilicitude das provas; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) examinar a adequação do regime inicial fechado; (iv) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando fundamentada em situação de flagrante delito, conforme Tema 280 da Repercussão Geral do STF, exigindo fundadas razões contemporâneas e verificáveis, não bastando denúncia anônima isolada.

4. A atuação policial decorreu de denúncia específica, monitoramento prévio, visualização de entrega suspeita, acompanhamento até a residência e localização de entorpecentes no veículo, caracterizando fundadas razões legitimadoras do ingresso domiciliar em flagrante delito de crime permanente.

5. O afastamento do tráfico privilegiado fundamenta-se na dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, fracionamento padronizado, identificação com vulgos de organização criminosa, utilização de veículo para distribuição e manipulação de entorpecentes no momento da abordagem, revelando inserção estável na cadeia de traficância.

6. O regime inicial fechado mostra-se proporcional diante das circunstâncias judiciais negativas que elevaram a pena-base acima do mínimo legal, autorizando regime mais gravoso nos termos do artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal.

7. A prisão preventiva mantém-se justificada pela garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade concreta extraída da quantidade e variedade de entorpecentes, modus operandi estruturado e indícios de habitualidade na comercialização ilícita, demonstrando risco efetivo de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando fundamentada em fundadas razões contemporâneas decorrentes de diligências confirmatórias, monitoramento policial e constatação objetiva de elementos indicativos da prática criminosa em flagrante delito. 2. A dedicação a atividades criminosas evidencia-se pelo contexto operacional da prática delitiva, incluindo variedade de substâncias, fracionamento padronizado, identificação com símbolos de organização criminosa e estrutura logística de distribuição. 3. O regime inicial mais gravoso é legítimo quando circunstâncias judiciais negativas elevaram a pena-base acima do mínimo legal, revelando maior reprovabilidade concreta da conduta. 4. A prisão preventiva justifica-se quando as circunstâncias concretas evidenciam periculosidade do agente e risco efetivo à ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 33, §§2o e 3o; CPP, arts. 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO); STF, RE 1547688/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 2707088/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC 866640/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 23/10/2024; STJ, AgRg no HC 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 09/08/2021; TJMT, Enunciado Orientativo no 30; TJMT, Apelação Criminal 10026065820238110078, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 28/01/2025; TJMT, N.U 1047617-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1000089-06.2023.8.11.0038, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 15/12/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pela Defensoria Pública em favor de
JEFERSON GABRIEL DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação Penal n. 1001067-93.2025.8.11.0108, que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
).

Nas razões recursais, a defesa pleiteou, em síntese, a
nulidade das provas
obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, alegando que a diligência foi lastreada unicamente em denúncia anônima, sem prévia autorização judicial ou consentimento válido do morador, violando o art. 5o, XI, da Constituição Federal. Subsidiariamente, no mérito, requereu a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(
art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
) em seu patamar máximo (2/3), a fixação da pena-base no mínimo legal, a alteração para o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a isenção das custas processuais, além do direito de recorrer em liberdade (ID 339863373).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a legalidade da busca domiciliar diante do flagrante delito e a impossibilidade de aplicação do redutor em razão da dedicação do réu a atividades criminosas e integração à organização criminosa (ID 339863376).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, ratificando a licitude das provas e a correta dosimetria da pena, destacando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (
ID 341688392
).

É o relatório.

Ao Revisor
.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A denúncia imputou a
JEFERSON GABRIEL DE OLIVEIRA
a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, narrando, em suma, que no dia 31/05/2025, por volta das 14h00min, na Rua dos Ipês, n. 166, Bairro São Cristóvão, no município de Tapurah/MT, o denunciado, consciente e voluntariamente, mantinha em depósito, para consumo alheio, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com a exordial acusatória, a ação policial teve início após denúncia anônima informando que um veículo Fiat Palio, cor branca, estaria sendo utilizado para a distribuição de drogas. Durante o monitoramento, os policiais visualizaram o denunciado entregando um objeto a um motociclista e, na sequência, adentrando em sua residência com uma sacola. Ato contínuo, a equipe policial abordou a companheira do acusado no local, localizando pinos de cocaína no veículo e, ao ingressar na residência, flagrou o réu manipulando grande quantidade de entorpecentes no quarto, totalizando 54 pinos de cocaína, tabletes de maconha e porções de pasta base, identificados com vulgos de facção criminosa.

Concluída a instrução probatória, o juízo singular julgou procedente a pretensão ministerial e condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, afastando a causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, que indicariam dedicação a atividades criminosas.

Como relatado, a defesa postula, preliminarmente, a
nulidade da busca e apreensão veicular e domiciliar
, sustentando a ilicitude das provas por violação de domicílio.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
.

De fato, o art. 5o, XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo exceção apenas nas hipóteses ali expressamente previstas, dentre as quais se encontra o flagrante delito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, no interior da residência, ocorre situação de flagrante delito, não sendo suficiente mera suspeita ou denúncia anônima desacompanhada de diligências confirmatórias.

No caso concreto, a atuação policial não se fundamentou exclusivamente em notícia anônima. A informação recebida indicava especificamente a utilização de determinado veículo para a prática do tráfico de drogas, o que motivou diligência prévia de monitoramento pelos agentes de segurança pública.

Conforme confirmado em juízo pelos policiais ouvidos sob o crivo do contraditório, durante a vigilância foi visualizada a entrega de objeto pelo acusado a indivíduo que conduzia motocicleta, conduta compatível com a dinâmica típica de comercialização ilícita de entorpecentes. Na sequência, houve acompanhamento contínuo do veículo até a residência do réu, ocasião em que este foi visto adentrando no imóvel portando uma sacola.

A abordagem subsequente revelou a existência de diversos pinos contendo substância análoga à cocaína no interior do veículo utilizado na ação, circunstância objetiva que reforçou, de forma concreta e contemporânea, a fundada suspeita da prática delitiva.

Desse modo, as fundadas razões legitimadoras do ingresso domiciliar decorreram de um encadeamento fático verificável e imediatamente constatado pelos agentes públicos, a saber: (i) denúncia com identificação específica do meio empregado; (ii) monitoramento prévio; (iii) visualização de entrega suspeita; (iv) acompanhamento ininterrupto até a residência; e (v) localização de entorpecente no veículo vinculado à ação investigada.

Tal sequência evidencia justa causa concreta e atual, apta a caracterizar situação de flagrante delito no momento da intervenção.

Cumpre salientar que, embora o tráfico de drogas seja crime de natureza permanente, essa característica, por si só, não autoriza o ingresso forçado em domicílio. No caso dos autos, entretanto, a permanência delitiva estava corroborada por indícios objetivos e contemporâneos de que a substância ilícita se encontrava no interior da residência, legitimando a atuação policial imediata.

A jurisprudência do Superior Tribunal Federal tem reiteradamente admitido que:
“(...)2. Situação concreta em que a denúncia anônima, a fuga de indivíduos ao avistarem a guarnição e a posterior apreensão de drogas e balanças de precisão configuraram fundadas razões a autorizar o ingresso domiciliar sem mandado, em conformidade com a jurisprudência desta Corte (Tema 280 da repercussão geral). 3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente, apto a caracterizar estado de flagrância e a legitimar a exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar. (...)”
(STF - RE: 00000000000001547688 AM - AMAZONAS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/10/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-12-2025 PUBLIC 04-12-2025).

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com as Cortes Superiores, já se manifestou no sentido de que a busca pessoal e domiciliar independe de mandado quando há fundada suspeita. Nesse sentido:
“A busca domiciliar sem mandado judicial se mostra válida, visto que fora realizada com fundadas razões que indicavam flagrante delito, quais sejam informação específica sobre comercialização de drogas com endereço determinado, localização de drogas em poder de terceiro e informação sobre a aquisição da substância entorpecente na residência onde estavam os apelantes. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10026065820238110078, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025).

Não procede, igualmente, a alegação de ilicitude por derivação. A busca veicular foi precedida de fundada suspeita construída a partir de diligência prévia e visualização direta de conduta típica de traficância, inexistindo vício originário capaz de contaminar os atos subsequentes pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

Assim, demonstradas fundadas razões objetivas, concretas e justificadas a posteriori, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em nulidade da busca domiciliar ou das provas dela decorrentes.

Passo à análise do mérito e da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06) em seu patamar máximo, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sem razão, porém.

Nos termos do referido dispositivo, a incidência da minorante exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Embora o réu seja tecnicamente primário, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam sua dedicação a atividades criminosas, circunstância que impede a concessão do benefício.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a quantidade de droga, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a incidência do redutor. Todavia, no caso concreto, não se está diante de mera apreensão volumosa, mas de um contexto fático revelador de atuação estruturada na cadeia de distribuição de entorpecentes.

Foram apreendidos aproximadamente 3,8kg de maconha, 822g de pasta base de cocaína e porções fracionadas de cocaína prontas para comercialização. Além da expressiva quantidade e variedade de substâncias, verificou-se: (i) fracionamento padronizado do entorpecente; (ii) identificação das porções com “vulgos” típicos de organização criminosa; (iii) utilização de veículo para realização de entregas; (iv) visualização, pelos policiais, de ato compatível com comercialização ilícita; e (v) manipulação do entorpecente no interior da residência no momento da abordagem.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, evidenciam inserção estável na atividade ilícita e logística incompatível com a figura do traficante eventual ou de pequena monta, perfil que o legislador buscou contemplar com o benefício do §4o.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:
“(...) permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado quando há indícios de dedicação a atividades criminosas, como a apreensão de petrechos, dinheiro e grande quantidade de drogas.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2707088 MT 2024/0285970-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024).

No mesmo sentido, este Tribunal possui entendimento consolidado no Enunciado Orientativo no 30:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, DJE no 10257, 16/05/2018).

Não há falar em
bis in idem
. A quantidade e natureza da droga foram valoradas na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, como expressão da maior reprovabilidade concreta da conduta. Já o afastamento da minorante decorre da demonstração de dedicação a atividades criminosas extraída do contexto operacional da prática delitiva, e não da mera quantidade apreendida.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, já pacificado:
“Não há bis in idem na utilização da quantidade de droga tanto para aumentar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado, pois o afastamento do benefício considerou, além da quantidade de droga, o envolvimento do réu com organização criminosa.”
(STJ - AgRg no HC: 866640 MS 2023/0397816-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Diante desse cenário, não se mostram preenchidos cumulativamente os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição, razão pela qual deve ser mantido o afastamento do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, não merece acolhimento.

A manutenção da prisão preventiva não decorre automaticamente da condenação em segundo grau, tampouco se fundamenta na gravidade abstrata do delito. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar exige demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No caso concreto, a prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, evidenciada por circunstâncias fáticas que revelam risco concreto de reiteração delitiva.

Não se trata de apreensão episódica de pequena quantidade de entorpecente, mas de significativa variedade e expressiva quantidade de drogas (aproximadamente 3,8kg de maconha e 822g de pasta base de cocaína), fracionadas e prontas para comercialização, além de identificadas com “vulgos” indicativos de inserção em cadeia estruturada de distribuição.

Conforme apurado nos autos e confirmado em juízo, o acusado foi visualizado realizando entrega compatível com atividade de traficância, utilizando veículo para distribuição e mantendo estoque considerável de entorpecentes em sua residência, o que evidencia atuação organizada e estável na prática criminosa.

Tais elementos demonstram não apenas a materialidade do delito, mas periculosidade concreta extraída das circunstâncias da infração, indicando risco efetivo de reiteração caso colocado em liberdade.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a quantidade significativa de droga, associada a circunstâncias indicativas de habitualidade ou estrutura na comercialização ilícita, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco à ordem pública. Senão vejamos:
“A expressiva
quantidade
e a diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas ao modus operandi profissionalizado e a elementos indiciários de vinculação do agente a organização criminosa, evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à
ordem

pública”
(N.U 1047617-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026).

A condenação ora confirmada reforça o juízo de probabilidade quanto à autoria e materialidade delitivas, mas não constitui fundamento autônomo da custódia, que se mantém em razão das circunstâncias concretas já delineadas.

Desse modo, permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, não se mostrando suficientes, no caso, medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para resguardar a ordem pública.

No que tange ao pedido de isenção das custas processuais, verifica-se que o juízo
a quo
já determinou a suspensão de sua exigibilidade em razão da assistência pela Defensoria Pública, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, nada havendo a ser reparado neste ponto.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do regime fechado mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, embora a pena aplicada seja inferior a 8 anos, é possível a imposição de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais revelarem maior reprovabilidade da conduta.

No caso dos autos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/06, diante da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, circunstância que evidencia gravidade concreta superior àquela inerente ao tipo penal.

Além disso, a dinâmica delitiva demonstrou estrutura de distribuição, com fracionamento padronizado das substâncias, identificação com “vulgos” e utilização de veículo para comercialização, elementos que revelam maior periculosidade concreta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, reconhecida circunstância judicial negativa com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que aquele correspondente ao quantum da pena aplicada:
“Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado”
(STJ, AgRg no HC 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 09/08/2021).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:
“A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na pena aplicada e nas circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘a’, do CP”
(TJMT, N.U 1000089-06.2023.8.11.0038, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 15/12/2025, DJE 21/01/2026).

Ressalte-se que a imposição do regime fechado decorre da análise individualizada das circunstâncias do caso concreto, e não da gravidade abstrata do delito ou da natureza equiparada a hedionda da infração.

Assim, mostra-se adequada a manutenção do regime inicial fechado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026